Tribunal: TCU
Processo: 025.925/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6374/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Fernando Antônio Vieira Assef (peças 94 95) contra os itens 9.2, alínea 'b', 9.3 e 9.5 do Acórdão 16508/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento em Educação - FNDE em desfavor do recorrente, ex-prefeito de Boa Viagem/CE, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 700.134/2010, que teve por objeto a construção de escola rural de ensino fundamental com seis salas de aula padrão FNDE - PAR/2010, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas (PAR), no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 109 a 111), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (Procuradora-Geral, peça 113), mediante os quais a unidade técnica propôs não conhecer do recurso de reconsideração por restar intempestivo e não apresentar fatos novos (notificação: 12/11/2021; termo final para interposição do recurso: 30/11/2021; protocolização do apelo: 26/1/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Fernando Antônio Vieira Assef, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 32, parágrafo único e inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; e b) informar ao recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento em Educação a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 025.925/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Neves Nogueira Ltda - Me (41.388.083/0001-15); Fernando Antonio Vieira Assef (XXX.171.693-XX); Prefeitura Municipal de Boa Viagem - CE (07.963.515/0001-36). 1.2. Recorrente: Fernando Antonio Vieira Assef (XXX.171.693-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Boa Viagem - CE. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Abdias Lourenco de Lima, representando Construtora Neves Nogueira Ltda - Me. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.